Tribunal: TJBA
Processo: 8134948-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134948-84.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME Advogado(s): SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA APELADO: NOELIA GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s):WALTER ALVES SOARES, ADRIANA MIRANDA SANTOS SOARES, FABIANO MOTA SANTANA 05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. ALUNA INADIMPLENTE. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO ABUSIVA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA DE PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO PARA DÉBITO DE VALOR ELEVADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. MÉTODO COERCITIVO DE COBRANÇA. VEDAÇÃO. ART. 42 DO CDC. PONDERAÇÃO ENTRE O ART. 5º DA LEI Nº 9.870/99 E O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A MATRÍCULA E AUTORIZOU O PAGAMENTO PARCELADO VIA DEPÓSITO JUDICIAL. SOLUÇÃO EQUILIBRADA E RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Muito embora o art. 5º da Lei nº 9.870/99 faculte à instituição de ensino a recusa à renovação de matrícula de aluno inadimplente, tal direito não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com as normas de proteção ao consumidor e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 2. Configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC, a imposição unilateral e exclusiva de pagamento via cartão de crédito para a renegociação de dívida de valor vultoso, por dificultar sobremaneira a possibilidade de adimplemento pelo consumidor que se dispõe a pagar por outros meios. 3. A utilização da recusa de matrícula como meio coercitivo para forçar o pagamento de débito caracteriza constrangimento ilegal, vedado pelo art. 42 do CDC, devendo a instituição de ensino valer-se dos meios legais próprios para a cobrança de seus créditos. 4. Assim, pode-se concluir que a sentença que, ponderando os interesses em conflito, garante a continuidade dos estudos do aluno mediante um plano de pagamento judicial da dívida confessada, apresenta-se como solução justa e equilibrada, devendo ser mantida. 5. Em razão do resultado da insurgência, majora-se os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 98, §11, do CPC. 6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 05